Tribunal: TJDFT
Processo: 0732287-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732287-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Na decisão monocrática de mérito de ID 39722121, esta Relatoria negou provimento ao presente agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D. Na petição juntada ao ID 40527658, a agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator